Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-06.2020.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002407-06.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIANA FRANCELINA LIMA - CPF: 028.820.311-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON GONCALVES RODRIGUES - CPF: 847.318.181-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA FRANCELINA LIMA - CPF: 028.820.311-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) - PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA DA DEFESA -

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA E ADMISSÃO DO RECORRENTE - RÉU QUE MESMO CIENTIFICADO DA DECISÃO DE NÃO APROXIMAR-SE DA EX-CONVIVENTE E/OU FREQUENTAR A CASA, ASSIM O FEZ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o objeto jurídico do tipo é o cumprimento das medidas protetivas de urgência, sendo o sujeito passivo primeiramente a Administração da Justiça, e secundariamente a proteção da vítima.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu, nos termos da exordial acusatória, é medida que se impõe”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por Adilson Gonçalves Rodrigues, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara da Comarca de Juína/ MT, que nos autos da ação Penal n. 1002407-06.2020.8.11.0025 condenou-o a pena da 3 meses de detenção a ser cumprida no regime aberto, concedido o direito de apelar em liberdade. (Sentença -Id. 17040237)

Inconformado, o condenado interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição.

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pediu o improvimento do recurso Id. nº (Id.174037002).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.174300677)

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. Não acolhimento. Materialidade e autoria amplamente evidenciados – Relevância da palavra da vítima, mormente quando corroborada pelos demais meios de prova – Confissão do apelante – Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 174040204)

“Consta do incluso inquérito policial que entre os dias 14/03/2020, por volta das 14h30min, na Rua Ourinhos, Bairro Módulo 06, em Juína/MT, o denunciado ADILSON GONÇALVES RODRIGUES descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-convivente Sebastiana Francelina Lima, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 26-IP), Termos Declarações, Depoimentos e Interrogatório (fls. 03, 05, 06 e 13-IP). Conforme restou apurado, no dia 29/02/2020 o Juízo do Plantão Judiciário deferiu medidas protetivas em favor de Sebastiana Francelina Lima contra o denunciado nos autos de nº 732-25.2020.811.0025 (fls. 27-IP), na qual foi determinado, dentre outras medidas, que o ADILSON não se aproximasse da ofendida no limite de duzentos metros e não frequentasse a casa de sua ex-convivente. O denunciado foi devidamente intimado pelo oficial de Justiça acerca da decisão. Contudo, mesmo ciente das medidas, ADILSON passou a morar na casa de sua mãe, localizada ao lado da residência da vítima. Além disso, no dia 14/03/2020, o denunciado adentrou no quintal da residência de Sebastiana sem o seu consentimento, atitude que causou grave temor à vítima.”

A denúncia foi recebida no dia 19.11.2020.

Pois bem. A materialidade emerge do auto de prisão em flagrante (Id. 174040206-fls.04), boletim de ocorrência nº. 2020.76523, Termo de Depoimento da vítima, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 174040206-fls.26/27), Relatório e Medidas Protetivas.

A autoria delitiva ressoa do depoimento da testemunha

policial militar Cristiano dos Santos Souza em sede extrajudicial (Id. 174040206-fls.10/11) e das declarações da ofendida Sebastiana Francelina Lima

que, em sínteses, disse que após o deferimento das medidas protetivas em 14/03/2020 o recorrente passou a morar na casa da mãe dele, localizada ao lado da residência da vítima. Sendo que, no dia 14/03/2020 o mesmo adentrou no quintal da moradia da ofendida sem o seu consentimento.

Em sede judicial, o recorrente reiterou as suas afirmações prestadas em solo policial (Id.1474040206-fls.26/28), confirmando que estava morando na casa da sua genitora (em lote contiguo) cujos imóveis eram separados por um muro ainda em construção e por ser pedreiro adentrou no quintal de sua ex-convivente para pegar cascalho para a construção do muro entre os terrenos, mas que em nenhum momento falou com a vítima.

O bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A, da referida lei, é a Administração da Justiça, em especial, o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, sendo o verbo núcleo do tipo é
descumprir,
que consiste em transgredir, desobedecer ou desrespeitar o objeto material, assim entendido como a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, é a
decisão judicial que defere uma medida

protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Neste diapasão, as provas convergem na demonstração de que o recorrente descumpriu as medidas protetivas. De modo que, a conduta do apelante violou os termos da decisão proferida nos autos cód. 151596 no dia 29/02/2020, tendo em vista que lhe foi vedado, dentre outras condutas, aproximar-se da ex-convivente

e/ou frequentar a casa dela, e mesmo após ser intimado acerca da proibição judicial (ID 41423030), assim o fez.

Portanto, a prova angariada no feito é suficiente na comprovação da autoria delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DESPROVEJO
o recurso de apelação de
Adilson Goncalves Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024